Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE DEMONSTRAR ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a concessão da gratuidade de justiça ao agravado, deferida em 23/06/2023 com base em comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda. O agravante pleiteou habilitação no cumprimento de sentença em 27/07/2025, ocasião na qual o processo foi desarquivado, e requereu a revogação do benefício a gratuidade de justiça concedida anteriormente ao agravado sob alegação de que este possui imóveis e valores a restituir de imposto de renda. Requereu, de forma subsidiária, a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de revogação da gratuidade de justiça está amparado em elementos novos capazes de demonstrar a alteração da situação econômica do agravado; (ii) estabelecer se é possível apreciar em grau recursal o pedido subsidiário de pesquisa patrimonial não analisado na decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 100 do CPC permite à parte contrária impugnar a concessão da gratuidade de justiça em sua primeira oportunidade de manifestação nos autos, de modo que não há preclusão temporal no caso.
4. O benefício foi deferido com base em documentos que comprovaram renda mensal de aproximadamente R$ 3.081,73 e declaração de imposto de renda, os quais evidenciaram a hipossuficiência econômica do agravado.
5. Os elementos trazidos pelo agravante – registros de imóveis alienados a terceiros ou gravados com alienação fiduciária, bem como valores de restituição de imposto de renda – já existiam ao tempo da concessão do benefício e não são suficientes para demonstrar alteração na situação econômica do agravado.
6. A jurisprudência do TJDFT exige a comprovação de modificação na capacidade financeira para revogação da gratuidade de justiça, o que não foi atendido no caso.
7. O pedido subsidiário de pesquisa patrimonial não pode ser analisado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, pois não foi objeto de apreciação pela decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há preclusão temporal quanto ao pedido de revogação de gratuidade de justiça caso requerido na primeira manifestação da parte no processo.
2. A revogação da gratuidade de justiça exige prova de alteração da condição econômica do beneficiário, não bastando elementos já existentes à época da concessão.
3. Pedido não apreciado em primeiro grau não pode ser analisado pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
(jp)